Tribunal: TJMT
Processo: 1008719-39.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008719-39.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Transferência de cotas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELTON PEREIRA CARDOSO - CPF: 589.757.056-68 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA - CPF: 791.717.536-72 (EMBARGANTE), MARCELO VENDRAME - CPF: 384.853.701-04 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR - CPF: 495.495.701-00 (EMBARGANTE), INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.066.837/0001-10 (EMBARGADO), RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANCA - CPF: 214.807.408-37 (ADVOGADO), ANDRE MARQUES FRANCISCO - CPF: 334.394.818-75 (ADVOGADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VIABILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO DETERMINADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO, SOB CONDIÇÃO – CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA DENTRO DO PRAZO CONFERIDO PELO JUÍZO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELTON PEREIRA CARDOSO e outros, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008719-39.2021.8.11.0000, interposto pelos embargantes, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VIABILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO DETERMINADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO, SOB CONDIÇÃO – CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA DENTRO DO PRAZO CONFERIDO PELO JUÍZO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe autorizar o levantamento de valores penhorados em execução, a despeito de pendente de julgamento os embargos opostos ao feito executivo, se tais embargos não foram recebidos com efeito suspensivo e inexiste qualquer outra hipótese de suspensão da ação executiva.

Não há que se falar em aplicação da multa por litigância de má-fé quando não evidenciada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(Id. 116851983).

Em suas razões, de Id. 120466980, a embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório porque
“não se trata de ausência de deferimento de efeito suspensivo, mas sim, omissão na análise do pleito de atribuição de tal efeito, o que restou atribuído por curto período em sentença que só produzirá seus efeitos com o trânsito em julgado.”

Afirma que o
“acórdão ora guerreado furtou-se em analisar ainda a ofensa ao Art. 805 do Código de Processo Civil .”

Esclarece que
“a sentença proferida em sede de embargos discute que a execução sequer deveria ter sido recebida, e tanto a renovação do bloqueio de valores, quanto a liberação de valores bloqueados, antes de decidir os Embargos é claramente indevida.”

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apresentadas de modo a dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto nos autos.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. 122548971 , por meio das quais pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em omissão, pois a matéria aventada nos aclaratórios quanto ao efeito suspensivo atribuído ao feito executivo foi devidamente apreciada quando do julgamento do recurso. Também incabível o ponto de que o acórdão embargado incorreu em contradição, posto que na ementa do acórdão constou embargos de terceiro e não embargos à execução, tratando-se de mero erro material, que em nada interfere no julgamento do recurso, muito menos, que possa modificar o resultado desse.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão ora agravada, autorizou o levantamento de valores penhorados e realização de novas constrições no feito executivo, enquanto vigia a determinação de suspensão da execução.

Pois bem.

Veja

que a decisão agravada foi proferida no feito executivo, contra o qual houve a oferta de embargos à execução pelos ora agravantes (de nº 1001191-42.2018.8.11.0037) em trâmite em apenso aos autos principais.

Nos
embargos à execução
,
o Juízo a quo proferiu decisão em 03.04.2020,

conferindo efeito suspensivo ao feito executivo de forma condicionada
,
cujo trecho reproduzo in verbis:

“Portanto, em observância à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os embargos à execução devem ser extintos sem julgamento de mérito, podendo o recorrido instaurar procedimento arbitral próprio para discussão da cláusula que baseia a ação de execução e arguição de inexistência de débito. Acrescento, todavia, ser
pertinente a suspensão da ação de execução até deliberação do Juízo Arbitral sobre a defesa executiva
,

devendo os embargantes comprovarem a instauração do procedimento arbitral
,
no prazo de 60 (sessenta) dias
,
sob pena de prosseguimento da execução.”
(Id. 51069329 - da origem).

Depois de
decorrido o prazo de suspensão,
f
oi proferida a decisão ora agravada pelo d. Juízo a quo
, isso em 05.05.2021 (Id. 54699788 - da origem),
autorizando o levantamento da quantia penhorada pelo credor para satisfação do crédito exequendo
, a renovação da ordem de penhora de ativos financeiros e a restrição veicular via Sistema RENAJUD.

Desse modo,
não ficou comprovado nos autos que a decisão agravada foi proferida dentro do lapso temporal suspensivo conferido pelo Julgador a quo.
Além disso,
para que os agravantes pudessem se valer do efeito suspensivo outrora conferido
,
deveriam demonstrar que houve a instauração do procedimento arbitral
.
O que não ocorreu no caso dos autos.

Portanto,
diante da ausência de comprovação de qualquer hipótese de suspensão do feito executivo, correta a decisão que determinou o prosseguimento da execução.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - LEVANTAMENTO DE VALORES - POSSIBILIDADE . É possível o levantamento de valores penhorados quando se trata de execução de título extrajudicial em que os embargos à execução apresentados foram recebidos sem efeito suspensivo pelo juízo de origem e inexiste qualquer outra hipótese de suspensão da ação executiva.” (TJ-MG - AI: 10000170597769001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 27/06/2018).

Quanto ao mais, não há fundamento para cogitar a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé aos agravantes.

É assim porque descabe a condenação da parte quando não comprovada uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado por esta, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).”
(Id. 116972974 - destaquei).

Desse modo, tendo em conta que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

E, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022